Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007963-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES - CPF: 704.088.901-34 (AGRAVANTE), DULCINEIA BRAGA SOARES - CPF: 933.545.761-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS PELOS AGRAVANTES – SITUAÇÃO CONTROVERSA –IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública, pois se tratando de ocupação
irregular de área pública, por diversas vezes por existirem grande número de pessoas desconhecidas, não há como a Administração Pública identificar a todos os ofensores do direito, razão pela escorreita a decisão do juízo
a quo
, com o intuito de garantir o exercício de direito de ação do Município, bem como a devida publicidade da questão e oportunizar o contraditório e ampla defesa.

2.
Demonstrado nos autos por uma das agravantes que, em primeiro momento, o Município afastou a determinação de demolição de um dos imóveis, mostrando-se a situação, portanto, controversa. Somado a isso, as construções remontam a mais de 20 anos, inexistindo, portanto, a referida urgência arguida pelo agravado.

3. Assim, se existem dúvidas a respeito da invasão de área pública e de preservação permanente, deve ser a questão aferida no mérito,
a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das área,
não havendo que se falar em
periculum in mora
e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, considerando, sobretudo, a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no local.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES, DULCINEIA BRAGA SOARES E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, na Ação Civil Pública no. 164-37.2017.811.0082 movida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que deferiu a tutela de urgência “para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde, localizada no Parque Ohara, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções”.

Como causa de pedir recursal, sustentam que não há necessidade de urgência na desocupação, uma vez que no loteamento, objeto do litígio, há “relatos de ocupação por vinte e cinco anos ou mais, consoante se verifica da documentação juntada pelas requeridas Kátia Valquiria Braga Soares e sua irmã Dulcineia Braga soares, em especial as escritura pública de posse da referida área”.

Discorrem os agravantes que para obter o deferimento da medida agravada, o Município de Cuiabá alegou que após vistoria no local foi constatado que os supostos invasores construíram ocupação no lugar qualificado como área verde e, devido às ocupações, o Município adotou todas as medidas administrativas visando a retirada deles, as quais restaram infrutíferas.

Argumentam, ainda, que o agravado alegou que tais ocupações de bens de uso comum deram-se ao arrepio da legislação municipal de regência, e que havia urgência na desocupação, com vistas ao restabelecimento da ordem urbanística e ambiental daquele bairro (Parque Ohara).

Asseveram que, ao receber a inicial, o magistrado a quo deferiu a liminar e encaminhou os autos à Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 554, §1o, do CPC, ao argumento de que “aparentemente, o caso envolvia pessoas em situação de hipossuficiência econômica”.

No entanto, afirmam que na decisão recorrida o juízo
a
quo deferiu a tutela de natureza antecipatória, sem estar preenchido nenhum requisito de urgência, o que reclama a sua reforma de imediato.

Alegam que o Município sequer tentou localizar os outros ocupantes da área supostamente pública e agora pretende despojar tais pessoas de seu patrimônio.

Expõem que as demais pessoas devem integrar o contraditório, sob pena de nulidade da futura sentença, de modo que se trata de litisconsortes passivos necessários, destacando a possibilidade de localizá-los e, por isso mesmo, entende que a citação ficta é nula.

Afirmam que não haveria nenhum prejuízo ambiental à coletividade, muito menos ao agravado, se aguardar a análise do pleito formulado em primeiro grau de jurisdição até o julgamento final do processo e, além do mais, o perigo de irreversibilidade dos efeitos daquela decisão é patente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a cassação da decisão, para manter os agravantes na posse do imóvel, inclusive com a reversão da multa cominatória. E não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Município de Cuiabá que todos os ocupantes do local sejam devidamente alocados em residências provisórias, ou seja, disponibilizado o pagamento de aluguel social.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão em id. 962787.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, requerendo pelo desprovimento do recurso – id. 1115603 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe ,
opinou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, em prazo a ser arbitrado, a fim de que o agravado promova as medidas necessárias para realocação dos recorrentes, em observância à garantia constitucional do direito á moradia. E no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE CITAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduziram os agravantes a ocorrência de nulidade de citação, eis que não houve tentativa para localização por parte do Município dos outros ocupantes da área, somado ao fato de que o Município de Cuiabá possui aparato técnico suficiente para promover a correta identificação dos demais ocupantes.

A respeito da citação por edital, é certo que o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1° Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2° No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3° O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ora, em se tratando de ocupação irregular de área pública, por diversas vezes por existirem grande número de pessoas desconhecidas, não há como a Administração Pública identificar a todos os ofensores do direito.

Nessa perspectiva, apesar de não se tratar de ação possessória, entendo correta a decisão do juízo
a quo
, ao aplicar por analogia o art. 554, §1o, do CPC, a fim de viabilizar o contraditório e ampla defesa, determinando a citação por Edital, bem como citação da Defensoria Pública para atuação no caso que, supostamente, envolve pessoas de hipossuficiência econômica.

Diante disso, em que pese se tratar de medida excepcional, em decorrência das circunstâncias fáticas do caso, a fim de garantir o exercício de direito de ação do Município, bem como evitar futuras nulidades, o ordenamento jurídico autoriza a citação por Edital para conhecimento de eventuais interessados, incertos e desconhecidos.

A propósito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. 2. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos. 3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4.
O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).
5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1314615 SP 2012/0055332-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES, DULCINEIA BRAGA SOARES E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, na Ação Civil Pública no. 164-37.2017.811.0082 movida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que deferiu a tutela de urgência “para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde, localizada no Parque Ohara, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou Ação Civil Pública no 164-37.2017.8.11.0082 em desfavor de
KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES, DULCINEIA BRAGA SOARES E OUTROS, objetivando a desocupação de área pública ocupada indevidamente, localizada no bairro Parque Ohara em Cuiabá.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, com a seguinte fundamentação:

“Por meio da presente Ação Civil Pública, o Município de Cuiabá (MT) objetiva a imediata desocupação da área pública ocupada indevidamente, qualificada como área verde, localizada no bairro Parque Ohara, nesta Capital.

No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, destinada à imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a ocupação desordenada do solo pelos invasores restou flagrantemente comprovada, notadamente pelos documentos acostados às fls. 18/19 e 138/165, que apontam a alegada ocupação irregular de área pública.

A Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Consoante previsão dos artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público. Vejamos:

“Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.” (sem destaque no original).

Sobre o tema, eis as considerações de Hely Lopes Meirelles:

‘Uso comum do povo é todo aquele que se reconhece à coletividade em geral sobre os bens públicos, sem discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição. É o uso que o povo faz das ruas e logradouros públicos, dos rios navegáveis, do mar e das praias naturais. (...) Para esse uso só se admitem regulamentações gerais de ordem pública, preservadoras da segurança, da higiene, da saúde, da moral e dos bons costumes, sem particularizações de pessoas ou categorias sociais. (...) No uso comum do povo os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade ¬uti universi -, razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou privilégio na utilização do bem: o direito de cada indivíduo limita-se à igualdade com os demais na fruição do bem ou no suportar os ônus dele resultantes’. (in Direito administrativo brasileiro, 35' ed., São Paulo, Malheiros, 2009, pág. 505/506).

Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam que a área municipal está sendo utilizada pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização, o que também é suficiente para se configurar os requisitos autorizadores da tutela de urgência.”

Irresignado, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à determinação de desocupação da área pública ocupada indevidamente no bairro Parque Ohara, em Cuiabá.

Cumpre ressaltar
que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

De fato, n
ão se olvide que a construção de moradias em área verde urbana, encontra-se óbice legal na legislação ambiental, haja vista que é expressamente vedada, no art. 3o do Código Florestal vigente,
in verbis
:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX -
área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Dessa forma, com bem pontuou a relatora originária,
não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, I, IV, V, VII, da Lei no. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Nesse contexto, inserem-se
as áreas verdes, que são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei no 6.766/79:

Art. 4o - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

A despeito, na hipótese, é fundamental que se encontre uma solução razoável para sopesar o aparente conflito entre o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à posse/propriedade, elencados na CRFB/88.

No caso em pauta, em que pese ser inegável a prejudicialidade da manutenção de imóveis construídos em área pública e de preservação permanente, em princípio, a questão quanto a ocupação pelos agravantes de área verde se mostra controversa, pois uma das agravantes, qual seja, Dulcineia Braga Soares, apresentou recurso administrativo, que restou acolhido, em 01/02/2017, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – id. 924046 -, para afastar o processo administrativo, desobrigando a notificada da demolição anteriormente determinada.

Como se vislumbra das contrarrazões do Município de Cuiabá, “o
mencionado Relatório foi acostado aos autos principais em comprovação aos fatos narrados na inicial
, descrevendo que tendo constatado a existência de duas casas edificadas, sendo uma na Rua Tuiuiú e,
a outra dentro da área verde às margens da mesma rua
, autuou as moradoras/responsáveis para a desocupação e demolição, encaminhando o feito à Procuradoria Fundiária acompanhado da Planta de Localização da área verde, com as informações derivadas da CPI/SMADES contendo a área total de 45.152,00m2 (Matrícula 38.907) de propriedade do Município, consoante cancelamento registrado na Av.2/38.908 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, igualmente anexo aos autos da ação”.

Ainda, o agravado Município de Cuiabá, em sua exordial, fundamentou o seu direito na infração dos dispositivos legais da Lei Complementar no 004/92, mais especificamente, os art. 537, 539, 540 e 718, senão vejamos:

Art. 537. Consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja:

a) de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura;

b) de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 m (dez metros) a 50 m (cinqüenta metros) de largura;

c) de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 m (cinqüenta metros) a 200 m (duzentos metros) de largura;

d) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 m (duzentos metros) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais;

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros);

IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras;

V - nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus equivalente a 100 % (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizontais.

(...)

Art. 539. É PROIBIDO cortar, destruir, danificar árvores em florestas e demais áreas de preservação permanente.

Art. 540. É PROIBIDO penetrar em florestas e demais áreas de preservação permanente, portando armas, substâncias ou instrumentos de caça, ou de exploração de produtos ou subprodutos florestais.

(...)

Art. 718. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância dos preceitos estabelecidos ou disciplinados por esta Lei ou pelas Normas dela decorrentes, assim como o não cumprimento das exigências formuladas pelos órgãos competentes.

Ademais, percebe-se da Escritura Pública de Divisão de Posse de Terra Urbana apresentada – id. 923859 – que os agravantes exercem a ocupação da área há mais de 20 (vinte) anos, sem que o Município de Cuiabá tenha tomado as devidas providências para sanar a referida questão.

Por tais razões, a questão se mostra duvidosa, nesta esfera de cognição sumária, até mesmo porque os agravados poderão contestar o relatório técnico produzido pelo Município por meio de instrução probatória, a
fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das áreas e, mais ainda, se tais áreas realmente são públicas.

Por tais razões, a demolição dos imóveis residenciais no prazo de 45 dias, cuja providência possui caráter satisfativo, esvazia o objeto da ação originária, mostrando-se irreversível, sobretudo na eventual improcedência da ação.

Deveras, a inércia da Administração em envidar providências para evitar a consumação do dano ambiental, uma vez que as construções foram realizadas há anos, é possível concluir que não há perigo de dano tão grande que exija a reparação imediata do prejuízo, este, premente se forem executadas as medidas administrativas de demolição e destruição dos bens existentes no local.

É sabido que no uso do poder/dever o Município não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas severas que acarretam danos irreversíveis.

Registre-se que não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, à luz dos princípios e da norma constitucional, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, notadamente da razoabilidade, pois para proteger esse bem indisponível, não pode agir
manu militari
, transferindo a responsabilidade pela sua iterativa inércia ao particular, imputando-lhe medidas extremas, com o risco de violação flagrante do direito constitucional à atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade, incorrendo, assim, no
periculum in mora inverso
.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL E POSSUI TITULO DE PROPRIEDADE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – SITUAÇÃO INDEFINIDA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que sobre a área de preservação permanente a parte possui título de propriedade e está lá edificada há mais de 30 (trinta) anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso. (N.U 1003834-55.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA SUPOSTAMENTE NON AEDIFICANDI NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – REFORMA DA DECISÃO - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC -- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. Diante da ocupação e construções havidas há mais de 20 (vinte) anos, não se mostra cabível, tampouco razoável e proporcional, a imposição de suas demolições em sede de liminar. 3. Recurso Provido. (N.U 1003707-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para revogar a
decisão
a quo que determinou a desocupação da área, demolição e remoção das construções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020